Tribunal: TJDFT
Processo: 0712991-61.2025.8.07.0020
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE PARCELAMENTO DO DÉBITO FORMULADO EM CONTESTAÇÃO. ART. 916 DO CPC. INAPLICABILIDADE NA FASE DE CONHECIMENTO. MATÉRIA AFETA À FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pela ré contra sentença que, em ação de cobrança de débitos relativos a taxas de manutenção e contribuições cooperativistas no valor de R$ 16.657,96, julgou parcialmente procedente o pedido, indeferindo, contudo, o pedido de parcelamento em 48 vezes de R$ 240,00 formulado em contestação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é juridicamente possível o deferimento do parcelamento do débito, nos termos do art. 916 do CPC, ainda na fase de conhecimento do processo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O parcelamento previsto no art. 916 do CPC pressupõe a existência de obrigação líquida, certa e exigível, circunstância que apenas se configura na fase de execução ou de cumprimento de sentença.
4. O pedido de parcelamento não se insere no âmbito da fase cognitiva, pois depende do reconhecimento do crédito exequendo e do depósito inicial de trinta por cento do valor da execução, requisitos próprios da execução.
5. A análise da viabilidade do parcelamento e das condições de pagamento compete ao juízo da execução, à luz dos princípios da efetividade da tutela jurisdicional e da satisfação do crédito.
6. A apresentação de proposta de parcelamento ao autor é possível a qualquer tempo como meio de estímulo à autocomposição, nos termos do art. 4o do CPC, mas não vincula o julgamento na fase de conhecimento.
7. O parcelamento proposto importa em valor inferior ao montante da condenação, implicando indevida dilação do crédito da parte autora.
8. A sentença recorrida corretamente afastou o pedido de parcelamento nesta etapa processual, devendo eventual discussão ser deduzida no cumprimento de sentença.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. O parcelamento do débito previsto no art. 916 do CPC é inaplicável na fase de conhecimento, devendo ser requerido e analisado apenas na fase de execução ou de cumprimento de sentença.
2. Compete ao juízo da execução apreciar a viabilidade do parcelamento do crédito, mediante o preenchimento dos requisitos legais e à luz da efetividade da tutela jurisdicional.
3. Proposta de parcelamento apresentada na fase cognitiva não obriga o julgador e não pode implicar redução ou dilação indevida do crédito reconhecido em sentença.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4o, 85, § 11, 98, § 3o, e 916.